Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726472-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga contra o Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955, do CPC. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Comuniquem-se. A Secretaria deverá corrigir as informações do Sistema Processual Eletrônico para que conste como suscitado o Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em vez do Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras (id 67654580, f. 1, e 68260327, f. 1). Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator